Tribunal: STJ
Processo: 2088885-82.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124638 - SP(2025/0473941-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
AGRAVANTE
: FILIPE ITIBERE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: LYGIA MARIA VILLAMARIM GARDONA - SP499935
VICTOR ALVES DE OLIVEIRA - DF030151
LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA - RJ233753
AGRAVADO
: HILDA ISAURA DA CONCEICAO DE SOUSA
ADVOGADOS
: OSWALDO COLAS NETO - SP273265
SILVANA DE CARVALHO AMATRUDA MARUM - SP076285
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR (ART. 28, § 5o, DO
CDC). COISA JULGADA SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO
).
(SÚMULA 283/STF
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
).
(SÚMULA
284/STF
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
).
AGRAVO
(SÚMULA
7/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre interposto por sócios incluídos no polo passivo, em
cumprimento de sentença, por acolhimento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na
legislação consumerista.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e valoração probatória deficiente; (ii) é possível rediscutir
a legitimidade passiva da empresa executada, já definida por
sentença transitada em julgado; (iii) ocorreu decisão surpresa e
extrapolação dos limites do julgamento; e (iv) é cabível a
responsabilização de ex-sócios e a aplicação do
do CDC.
art. 28
3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão examina o contrato-base, a ausência de CNPJ, as fichas
cadastrais e a atuação de diversas empresas do mesmo grupo
Documento eletrônico VDA56917753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:09:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: e6bbb6d8-d887-403e-ab3a-446b78897493

familiar, concluindo pela correção da inclusão de empresa do grupo
ante a insuficiência de informações e a hipossuficiência da
consumidora.
4. A tese de ilegitimidade passiva não pode ser reaberta no incidente
de desconsideração, por estar coberta pela coisa julgada, e a falta de
impugnação
específica
do
fundamento
autônomo
atrai
a
.
Súmula 283/STF
5. As alegações de decisão surpresa e de correção de erro material
carecem de fundamentação específica sobre a violação dos arts. 7o,
10 e 1.013, § 1o, do CPC, e do
I, do CPC, incidindo a
art. 494,
.
Súmula 284/STF
6. A revisão das conclusões sobre grupo econômico/familiar,
insuficiência de bens e aplicação da teoria menor da desconsideração
(art. 28, § 5o, do CDC) demanda reexame do acervo fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado da
.
Súmula 7/STJ
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
12/05/2026
18/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56917753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:09:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: e6bbb6d8-d887-403e-ab3a-446b78897493

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124638 - SP(2025/0473941-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
AGRAVANTE
: FILIPE ITIBERE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS
: LYGIA MARIA VILLAMARIM GARDONA - SP499935
VICTOR ALVES DE OLIVEIRA - DF030151
LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA - RJ233753
AGRAVADO
: HILDA ISAURA DA CONCEICAO DE SOUSA
ADVOGADOS
: OSWALDO COLAS NETO - SP273265
SILVANA DE CARVALHO AMATRUDA MARUM - SP076285
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR (ART. 28, § 5o, DO
CDC). COISA JULGADA SOBRE LEGITIMIDADE PASSIVA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO
).
(SÚMULA 283/STF
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
).
(SÚMULA
284/STF
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
).
AGRAVO
(SÚMULA
7/STJ
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre interposto por sócios incluídos no polo passivo, em
cumprimento de sentença, por acolhimento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na
legislação consumerista.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e valoração probatória deficiente; (ii) é possível rediscutir
a legitimidade passiva da empresa executada, já definida por
sentença transitada em julgado; (iii) ocorreu decisão surpresa e
extrapolação dos limites do julgamento; e (iv) é cabível a
responsabilização de ex-sócios e a aplicação do
do CDC.
art. 28
3. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão examina o contrato-base, a ausência de CNPJ, as fichas
cadastrais e a atuação de diversas empresas do mesmo grupo
Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

familiar, concluindo pela correção da inclusão de empresa do grupo
ante a insuficiência de informações e a hipossuficiência da
consumidora.
4. A tese de ilegitimidade passiva não pode ser reaberta no incidente
de desconsideração, por estar coberta pela coisa julgada, e a falta de
impugnação
específica
do
fundamento
autônomo
atrai
a
.
Súmula 283/STF
5. As alegações de decisão surpresa e de correção de erro material
carecem de fundamentação específica sobre a violação dos arts. 7o,
10 e 1.013, § 1o, do CPC, e do
I, do CPC, incidindo a
art. 494,
.
Súmula 284/STF
6. A revisão das conclusões sobre grupo econômico/familiar,
insuficiência de bens e aplicação da teoria menor da desconsideração
(art. 28, § 5o, do CDC) demanda reexame do acervo fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado da
.
Súmula 7/STJ
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FÁBIO RIBEIRO DA
SILVA FILHO e FILIPE ITIBERE RIBEIRO DA SILVA (FÁBIO e outro), contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
, da CF
art. 105,
a
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria
do Desembargador JOÃO PAZINE NETO, assim ementado:

Agravo
de
Instrumento.
Incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica. Decisão agravada que acolheu pedido de
desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão
dos sócios da Executada originária no polo passivo do cumprimento
de julgado. Insurgência dos Agravantes para arguir a ilegitimidade
passiva da Executada originária e, consequentemente, dos seus
sócios. Não acolhimento. Legitimidade passiva da Executada que
restou decidido por sentença já transitada em julgado, de modo que
descabida a pretensão dos Agravantes em rediscutir tal questão, no
presente incidente, que versa apenas acerca da responsabilidade dos
sócios. Agravantes que figuram como sócios da Executada originária.
Ademais, ao que se extrai dos documentos colacionados, as pessoas
jurídicas em questão compõem grupo familiar, alternando a
composição societária e que atuam no mesmo ramo empresarial.
Aplicação da teoria menor, por incidência das disposições do CDC.
Decisão mantida. Recurso não provido. (e-STJ, fl. 114)

Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

Nas razões do agravo, FÁBIO e outro apontaram (1) não incidência da
por se tratar de revaloração jurídica de provas documentais
Súmula 7/STJ
incontroversas; (2) inadequação do juízo negativo de admissibilidade acerca
da inexistência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 371 do CPC; (3) decisão-surpresa
e extrapolação dos arts. 7o, 10 e 1.013, § 1o, do CPC; (4) demonstração de ofensa aos
arts. 17, 485, IV e VI, e 494, I, do CPC, aos arts. 1.002 e 1.032 do CC e ao
do
art. 28
CDC, afastando a pecha de “simples alusão” (e-STJ, fls.
).
165/176
Não houve apresentação de contraminuta por HILDA ISAURA DA
CONCEIÇÃO DE SOUSA (HILDA) (e-STJ fl. 178).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, FÁBIO e outro apontaram (1) violação dos
arts. 489, § 1o, IV, 371 e 494, I, e 485, IV e VI, do CPC por omissão quanto ao contrato
base e por decidir em contradição com provas documentais oficiais; (2) ofensa ao
do CPC, sustentando ilegitimidade passiva da pessoa jurídica executada e
art. 17
necessidade de
do polo; (3) decisão-surpresa e extrapolação dos
extinção/correção
arts. 7o, 10 e 1.013, § 1o, do CPC, além de afronta ao
o, LIV e LV, da CF; (4)
art. 5
violação dos arts. 1.002 e 1.032 do CC pelo esgotamento do biênio legal de
responsabilidade dos ex-sócios; (5) possibilidade de correção de erro material e vício
de ordem pública, à luz do
I, do CPC; (6) indevida aplicação do
do
art. 494,
art. 28
CDC à pessoa jurídica que nunca integrou a cadeia de consumo (e-STJ, fls.
).
126/150
Houve apresentação de contrarrazões por HILDA (e-STJ, fls.
).
156/159
Conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, nego-
lhe provimento.
Contextualização fática
A controvérsia decorre de cumprimento de sentença em que foi acolhido
incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir Fábio Ribeiro da
Silva Filho (FÁBIO) e Filipe Itiberê Ribeiro da Silva como responsáveis solidários pela
dívida da executada Concima Empreendimentos e Construção Ltda.
O caso tem origem em contrato de adesão firmado em 1997 entre a
recorrida e a CR Taboão – Cooperativa Residencial, no qual se indica como
responsável pela obra a Concima S.A. Construções Civis, posteriormente Consima
Incorporadora Construtora Ltda. (CNPJ
). Em 2010, a autora
61.373.833/0001-92
Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

emendou a inicial e incluiu no polo passivo a distinta Concima Empreendimentos e
Construção Ltda. (CNPJ
), constituída em 2004, em
07.153.630/0001-45
Campinas/SP,
cujos sócios são os agravantes.
No cumprimento de sentença, o Juízo de primeira instância deferiu a
desconsideração, com fundamento na teoria menor do Código de Defesa do
Consumidor, diante da ausência de bens e do entrave ao ressarcimento do
consumidor. Em agravo de instrumento, os agravantes sustentaram ilegitimidade
passiva da empresa executada, erro material na identificação da pessoa jurídica e
ausência de relação de consumo com Concima Empreendimentos.
A 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou
provimento, registrando que a legitimidade passiva da executada está coberta pela
coisa julgada, que as empresas integram grupo familiar com atuação no mesmo ramo
e que se aplica o
§ 5o, do CDC, mantendo a inclusão dos sócios.
art. 28,
Interposto recurso especial pelos sócios, a Presidência da Seção de Direito
Privado inadmitiu o apelo por entender não caracterizada negativa de prestação
jurisdicional, afirmar a correção da valoração probatória (art. 371 do CPC), afastar
alegada violação de dispositivos do CPC, CC e CDC e consignar que houve “simples
alusão” a normas.
Em seguida, foi manejado agravo em recurso especial ao STJ, distribuído
por decisão do Ministro Presidente em
Houve contrarrazões ao recurso
18/2/2026.
especial pela recorrida, com defesa de incidência da
e ausência de
Súmula 7/STJ
violação de lei federal. Consta, ainda, certidão de decurso de prazo sem resposta ao
agravo de instrumento e certidão de ausência de
de partes mencionadas.
CPF/CNPJ

Da violação dos arts. 371; 489, §1o,IV; 494,I; e 485, IV e VI, do CPC

Argumentam FÁBIO e outro omissão no acórdão recorrido quanto ao
e por decidir
,
contrato base
em contradição com provas documentais oficiais
defendendo deficiência na valoração da prova documental (contrato e fichas JUCESP).
Alegam que Tribunal estadual não enfrentou a prova central (Termo de Adesão) e
desconsiderou fichas cadastrais da JUCESP que comprovam a identidade e alterações
da pessoa jurídica correta (Concima S.A. Construções
Incorporadora
Civis/Consima
Construtora Ltda., CNPJ
).
61.373.833/0001-92
Examinando o acórdão recorrido, verifica-se que as questões indicadas
foram devidamente analisadas, como se transcreve abaixo (e-STJ fls. 116-117):
(...)
De início, cumpre esclarecer que não se vislumbra o alegado erro
material na sentença que julgou a ação de conhecimento, considerado
que do contrato objeto da ação principal (págs.
do processo
115/135
Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

originário) constou apenas que o empreendimento que seria
construído era de responsabilidade da Construtora Concima S. A.
Construções Civis, com sede na Av. Nova Independência, 1056, São
da qual inclusive não constou qualquer número de CNPJ e
Paulo/SP,
os ora Agravantes também não colacionaram a respectiva ficha
cadastral da Jucesp. Por sua vez, a pessoa jurídica situada no
endereço que figurou no contrato é a Consima Incorporadora
Construtora Ltda (cf. ficha cadastral de págs.
do processo
138/140
originário),
constituída
em
17.12.2002,
cujo
CNPJ
é
na qual figuravam como sócios Concina
61.373.833/0001-92,
Edificações Ltda, Fabio Ribeiro da Silva, Maria Cecilia Itibere Ribeiro
da Silva, Fabio Ribeiro da Silva Filho e Felipe Itibere Ribeiro da Silva,
estes dois últimos os ora Agravantes.
Inobstante, ante a emenda da inicial, na qual foi requerida a inclusão
no polo passivo da Concima Empreendimentos e Construção Ltda, foi
ela citada e ofertou contestação (págs.
do processo principal),
172/179
porém, apesar de não acolhida arguição de ilegitimidade passiva,
optou por não ofertar o recurso cabível, naquela oportunidade, de
modo que tal questão se encontra preclusa e operado o trânsito em
julgado, descabida a pretensão dos ora Agravantes em rediscutir tal
questão no presente incidente, que versa apenas acerca da
responsabilidade dos sócios.
Cumpre ainda enunciar que, pelas inúmeras fichas cadastrais,
colacionadas pelos próprios Agravantes (págs.
do processo
136/145
originário), se extrai que todas as pessoas jurídicas compõem grupo
familiar, alternando a composição societária e atuam no mesmo ramo
empresarial,
qual
seja,
construção
e
incorporação
de
empreendimentos imobiliários e, ante à ausência de maiores
informações no contrato firmado, se mostrou correto que a Autora, que
figura como consumidora e parte hipossuficiente da relação jurídica,
requeresse a inclusão no polo passivo de uma das empresas do
grupo, até porque ausentes maiores informações acerca da pessoa
jurídica responsável pela construção do empreendimento, dentre as
inúmeras denominações das empresas titularizadas pelo grupo
familiar.
Desse modo, competia à Concima Empreendimentos e Construção
Ltda, caso não concordasse com a sentença que reconheceu a sua
legitimidade passiva, ingressar com o recurso cabível no prazo legal e
não pretender, nesta sede, revolver decisão já transitada em julgado,
sob a mera alegação de existência de erro material, efetivamente não
ocorrido. Desse modo, como bem enunciou a r. decisão agravada, a
questão da legitimidade passiva da Concima Empreendimentos e
Construção Ltda está superada pela sentença transitada em julgado,
sem que seja cabível rediscutir a legitimidade da Ré e Executada
originária neste incidente de desconsideração, no qual apenas se
analisa a responsabilidade dos sócios pela dívida executada.
(...)

O acórdão recorrido, portanto, analisou o contrato, destacou a ausência de
CNPJ, verificou a pluralidade de empresas do mesmo grupo familiar, examinou as
Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

fichas cadastrais juntadas pelos próprios agravantes, e concluiu que a consumidora
não dispunha de meios claros para identificar a real responsável, legitimando a
inclusão de empresa do grupo.
No mais, não caracteriza negativa de prestação jurisdicional a alegada
correção (ou incorreção) da valoração probatória.

Da violação do
do CPC
art. 17

Defendem FÁBIO e outro a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica
executada e necessidade de
do polo, afirmando erro na identificação
extinção/correção
da pessoa jurídica. Sustentam que a empresa executada (Concima Empreendimentos
e Construção Ltda., CNPJ
) jamais integrou a cadeia do
07.153.630/0001-45
empreendimento e que a construtora indicada no contrato base (Termo de Adesão e
Compromisso de Participação) é a Concima S.A. Construções Civis, posteriormente
Consima Incorporadora Construtora Ltda. (CNPJ
), com sede na
61.373.833/0001-92
Av. Nova Independência, 1056, São
Houve confusão entre pessoas jurídicas
Paulo/SP.
distintas, mantendo-se parte manifestamente ilegítima na execução (e-STJ, fls.
e
2/5
).
9/14
Conforme decidido no acórdão recorrido, a legitimidade passiva da
executada originária foi reconhecida em sentença transitada em julgado, sem
interposição de recurso próprio pela empresa demandada. Assim, eventual discussão
sobre erro de qualificação ou ilegitimidade não poderia ser renovada no incidente de
desconsideração, o qual possui objeto restrito: apurar a responsabilidade dos sócios, e
não reabrir o mérito da ação de conhecimento.
Tal fundamento não foi impugnado por FÁBIO e outro, que se limitaram a
afirmar que a pessoa jurídica presente no pólo passivo não é legítima, apresentando
documentos com que buscam corroborar sua tese. A ausência de impugnação
adequada a fundamento autônomo capaz de manter a decisão atrai a incidência do
enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a saber:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO COM
ENCARGO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 555, 397 E 562 DO
CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS.
. DISSÍDIO
SÚMULA 283/STF
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Alegação da recorrente de que a cessão de direitos firmada entre as
partes configuraria doação com encargo, consistente na obrigação de
não atrasar por mais de 90 dias o pagamento de taxas de
conservação, IPTU e demais contribuições do loteamento. Defesa da
possibilidade de revogação automática da doação, em caso de
inadimplemento, sem necessidade de prévia notificação judicial.
Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

2. Tribunal de origem que reconheceu não se tratar de encargo, mas
de obrigação propter rem, afastando a cláusula resolutiva automática
por abusividade, nos termos do
do CDC. Acentuou, ainda, que
art. 51
mesmo admitida a natureza de encargo, a sua inexecução exigiria
prévia ação revogatória, com contraditório e ampla defesa
assegurados ao donatário.
3.Entendimento em conformidade com a jurisprudência do STJ, que
exige a constituição em mora do donatário e o ajuizamento de ação
própria para a revogação da doação, não se admitindo resolução
unilateral por ato exclusivo do doador
e
(REsp 1.622.377/MG
).
REsp 1.565.239/MG
4. Acórdão recorrido amparado em fundamentos autônomos e
suficientes não impugnados em sua integralidade, incidindo o
óbice da Súmula 283 do STF.
5. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Ausência de cotejo
analítico e de similitude fática entre os julgados apresentados e a
hipótese dos autos.
6. Recurso especial não conhecido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(AREsp n. 2.615.990/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025. (sem destaque
no original)

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM IDADE AVANÇADA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
IMPLANTE
DE
CARDIODESFIBRILADOR INTERNO (CDI). NECESSIDADE DE
INTERNAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
CÓDIGO
DO
PROCEDIMENTO. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
APLICAÇÃO DA
. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E
SÚMULA 283/STF
URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA.
DANO MORAL
CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero
descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.
No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da
operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou
emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há
configuração
de
danos
morais
indenizáveis"
(AgInt
no
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
REsp 1.838.679/SP
julgado em
DJe de
.
3/3/2020,
25/3/2020)
Incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Recurso especial desprovido.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(REsp n. 2.112.119/DF
julgado em
DJEN de
) (sem destaque no
29/9/2025,
2/10/2025.
original.)

Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

Ademais, constatou-se a existência de grupo
com
econômico/familiar,
alternância de composição societária e atuação no mesmo ramo (construção e
incorporação), e insuficiência de informações contratuais sobre a pessoa jurídica
responsável pelo empreendimento, justificando a inclusão de empresa do grupo no
polo passivo. Rever tal conclusão encontra óbice no enunciado 7 da Súmula desta
Corte:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE
FRUIÇÃO INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
MESMO
GRUPO
ECONÔMICO.
SÚMULAS 7 E
RESCISÃO POR INICIATIVA DO
83/STJ.
COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. VINTE E CINCO
POR CENTO. EMBARGOS OPOSTOS COM O INTUITO DE
PREQUESTIONAMENTO. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por promitentes-vendedoras contra
acórdão que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de
lote ajuizada pelos compradores, fixou o percentual de retenção em
10% dos valores pagos e reconheceu a legitimidade passiva da
empresa de consultoria imobiliária. As recorrentes buscam a
majoração do percentual de retenção, a fixação de taxa de fruição, o
afastamento da legitimidade da corretora e a exclusão da multa por
embargos de declaração protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (I) saber se o Tribunal de origem
cometeu omissão ao deixar de se manifestar sobre a taxa de fruição;
(II) estabelecer a possibilidade de cobrança de taxa de fruição pela
posse de lote não edificado; (III) definir a legitimidade passiva da
corretora de imóveis que pertence ao mesmo grupo econômico da
vendedora; (IV) determinar o percentual de retenção a ser aplicado
sobre os valores pagos pelo comprador em caso de rescisão
contratual por sua iniciativa; e (V) aferir o cabimento da multa por
embargos de declaração considerados protelatórios. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3.Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem analisa as questões essenciais para a solução da controvérsia,
ainda que decida de forma contrária à pretensão da parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido
de ser indevida a cobrança de taxa de ocupação ou fruição em caso
de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não
edificado, porquanto não há aproveitamento econômico do bem pelo
comprador que justifique a indenização.
5. A corretora de imóveis que integra a mesma cadeia de
fornecimento e pertence ao mesmo grupo econômico da
incorporadora possui legitimidade passiva para responder pela
Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

ação de rescisão contratual, com base na teoria da aparência.
Precedentes. A revisão dessa conclusão encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
6. Em rescisões de contrato de compra e venda de imóvel por
iniciativa do comprador, anteriores à
, a jurisprudência
Lei 13.786/2018
da Segunda Seção do STJ consolidou como adequado e suficiente o
percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores
pagos para indenizar o vendedor pelas despesas gerais e pelo
rompimento do contrato.
7. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC quando os embargos
art. 1.026,
de declaração são opostos com o objetivo de prequestionar a matéria
para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, o que
descaracteriza o intuito manifestamente protelatório, conforme a
. IV. DISPOSITIVO
Súmula 98/STJ
8. Recurso especial parcialmente provido, para majorar o percentual
de retenção para 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos
pelos compradores e para afastar a multa por embargos de declaração
protelatórios.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(REsp n. 1.955.186/SC
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
29/10/2025.
(sem destaque no
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA.
CONFIGURAÇÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE INTEGRA O
MESMO GRUPO ECONÔMICO DA INCORPORADORA. SÚMULAS 7
E
AGRAVO DESPROVIDO.
83/STJ.
1. Não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista que o Tribunal a quo examinou, de forma
fundamentada, todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à
pretensão da recorrente.
2. Embora o entendimento jurisprudencial de sta Casa seja no sentido
de que não cabe, a princípio, a responsabilização da corretora por
eventual inadimplemento da incorporadora no contrato de compra e
venda de unidade imobiliária, é certo que, constatado o seu
pertencimento ao mesmo grupo econômico das responsáveis pela
obra, é possível o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam
da corretora, com base na teoria da aparência. Incidência do
enunciado sumular n. 83/STJ.
3. Ademais, não é possível a revisão do entendimento estadual -
para afastar a conclusão de que a ora insurgente pertence ao
mesmo conglomerado econômico da incorporadora - sem o
prévio revolvimento do acervo fático-probatório, providência que
esbarra no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte de
Uniformização.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

(AgInt no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
REsp n. 2.002.594/SP
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
) (sem destaque no original.)
22/11/2023.

Da violação dos arts. 7o; 10; 1.013, § 1o, do CPC; do
o, LIV e LV, da
art. 5
CF; e do
I, do CPC
art. 494,

Alegam FÁBIO e outro decisão surpresa e extrapolação dos limites do
julgamento, pois o acórdão recorrido inovou sem contraditório, presumindo vínculos
societários dos recorrentes com a construtora contratada, fundamento não debatido em
primeira instância, configurando decisão surpresa e violando o contraditório substancial
e a ampla defesa.
Afirmam também a possibilidade de correção de erro material e vício de
ordem pública à luz do
I, do CPC, já que o processo se desenvolveu com vício
art. 494,
objetivo, confundindo pessoas jurídicas distintas; o erro material é corrigível no próprio
feito, mesmo após o trânsito, à luz dos princípios da cooperação, eficiência e duração
razoável do processo.
Não se pode conhecer do apelo por deficiência de fundamentação, pois não
se vislumbra nas razões recursais a demonstração de como os dispositivos listados
foram violados pelo acórdão recorrido.
O recurso especial, de fundamentação vinculada, exige a demonstração de
como o Tribunal estadual interpretou de forma divergente o dispositivo legal, não
bastando a mera exposição das teses jurídicas e argumentos fáticos que entende
relevantes ao deslinde do feito. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça não atua
como instância revisora de fatos e provas, tampouco se destina a novo julgamento da
causa. O recurso especial, de natureza excepcional, possui regime jurídico próprio, de
fundamentação vinculada e rigorosa, voltado precipuamente à uniformização da
interpretação do direito federal infraconstitucional, e não à reapreciação das matérias
de mérito decididas pelas instâncias ordinárias. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE INTIMAÇÕES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "a", da Constituição
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro que afastou alegação de nulidade de intimações realizadas em
nome de advogada que, segundo a parte recorrente, não integraria o
escritório que defende a seguradora.
2. O acórdão recorrido concluiu que, apesar do pedido de modificação
do advogado cadastrado nos autos, houve aceitação das intimações
pela ora recorrente por um longo período, sem questionamento, com
Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

atendimento às intimações que lhe foram encaminhadas; que a
nulidade não foi alegada na primeira oportunidade em que pôde a
parte manifestar-se nos autos, gerando preclusão; e que não houve
prejuízo à parte recorrente, pois as intimações foram atendidas pela
própria parte em seu próprio nome, não se evidenciando o mero
transcurso de prazos in albis.
3. O acórdão recorrido examinou as teses invocadas e os
questionamentos feitos pela parte recorrente e os enfrentou de forma
clara e fundamentada, não bastando a discordância com a decisão
tomada pelo Tribunal local para configurar a negativa de prestação
jurisdicional à luz do
do CPC.
art. 1.022
4. A falta de indicação de dispositivo de lei federal que teria sido
violado pelo acórdão recorrido, com adequada e específica
fundamentação
a
respeito,
provoca
a
deficiência
na
argumentação recursal e faz incidir o óbice à admissibilidade do
recurso pela alínea "a" do
III, da Constituição Federal,
art. 105,
com aplicação da Súmula 284 do STF.
5. A existência de fundamento autônomo, suficiente para a
manutenção do acórdão recorrido, não impugnado nas razões do
recurso especial, atrai a incidência da Súmula 283 do STF.
6. Conforme o Tribunal local, a anulação de atos processuais por
pronúncia de nulidade não tem cabimento no caso "sub judice",
porque houve aceitação pela parte recorrente por um longo período
das intimações que lhe foram dirigidas, praticando-se os atos
processuais sem questionamento, sem perda de prazo; preclusão para
que o tema fosse invocado; e inexistência de prejuízo à parte
recorrente, considerada a análise da tramitação da causa no Juízo de
origem.
7. A modificação do acórdão recorrido nestes aspectos demandaria,
no caso "sub judice", a incursão deste Tribunal Superior em matéria de
natureza fático-probatória, para eventual modificação da moldura
fática delineada a respeito pelo Tribunal local, o que é vedado em
sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ, como já
decidiu esta eg. Corte em situação assemelhada (AgInt no
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.188.680/PR
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.879.768/RJ
julgado em
DJEN de
) (sem destaque no original)
16/3/2026,
23/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS
NoS 283 E 284 DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
NATUREZA
EXEMPLIFICATIVA.
TRATAMENTO
DOMICILIAR.
COBERTURA DEVIDA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. É inviável o recurso especial que deixa de impugnar
fundamento suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas
razões a violação de lei federal ou dissídio pretoriano, por se
tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de
incidência das Súmulas nos 283 e 284, ambas do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
, Rel. Ministro MOURA
AREsp 1838404/RJ
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
11/10/2021,

14/10/2021) (sem destaque no original)

Ademais, o recurso especial não é “um menu onde a parte recorrente coloca
à disposição do julgador diversos dispositivos legais e diversas argumentações para
que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha sofrido violação e, por esforço
hermenêutico, extraia de que forma o direito foi violado”:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES
E
DANOS
MORAIS.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. REVISÃO
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSÍVEL.
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 5/STJ
MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Ação declaratória de existência de relação jurídica cumulada com
pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais,
lucros cessantes e danos morais.
2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo
que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o recurso especial não
é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais e diversas argumentações
para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha sofrido
violação e, por esforço hermenêutico, extraia de que forma o
direito foi maculado na espécie? (AgInt no AREsp n. 1.621.098/MG
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
14/3/2022,
18/3/2022)
Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas
contratuais são inadmissíveis em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ
).
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.095.835/PR
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
25/9/2024.
(sem
destaque no original)

A deficiência de fundamentação obsta o conhecimento do recurso.

Da violação dos arts. 1.002 e 1.032 do CC e do
do CDC
art. 28
Sustentam FÁBIO e outro a impossibilidade de responsabilização de ex-
sócios (prescrição bienal) que já haviam deixado a sociedade Consima Incorporadora
Construtora Ltda anos antes da propositura da ação (retirada em
e demanda
7/6/2004
ajuizada em 2010). Defendem também a inadequação da aplicação da teoria a menor
da desconsideração da personalidade jurídica pela ausência de relação de consumo
entre HILDA e a empresa executada (Concima Empreendimentos e Construção Ltda.)
ou de vínculo direto com a construtora contratada pelo contrato (Consima
Incorporadora Construtora Ltda.).
O acórdão recorrido considerou o inadimplemento e ausência de bens
penhoráveis: o crédito não foi satisfeito apesar de várias tentativas de localização de
bens, o que motivou o pedido de desconsideração e a inclusão dos sócios. Na
fundamentação, constou que, para relações de consumo, aplicou-se a teoria menor do
CDC, autorizando a desconsideração quando a personalidade jurídica impede o
ressarcimento do consumido. Reconheceu-se que a personalidade jurídica, no caso
concreto, é entrave à satisfação do crédito do consumidor, legitimando a extensão da
responsabilidade aos sócios com base na legislação consumerista. Logo, o regime
jurídico aplicável foi o consumeirista, cujos requisitos para desconsideração da
personalidade jurídica são menos rígidos.
Sobre a aplicação da teoria menor, fundamentou o Tribunal estadual (e-STJ
fls. 122):
(...)
No caso em tela, de rigor se observar que a personalidade jurídica
representa entrave para o ressarcimento do consumidor, de modo que
o ordenamento jurídico autoriza a desconsideração da personalidade
jurídica independentemente da configuração dos requisitos previstos
no Código Civil, pois a legislação aplicada no caso em tela é a
consumerista.
Ressalte-se ainda que dos elementos constantes do processo, como
já referido, ainda restou demonstrada a existência de grupo
econômico, ante as inúmeras pessoas jurídicas constituídas pela
família dos ora Agravantes, além do desrespeito às normas
Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

consumeristas, diante a ausência de identificação correta no contrato
acerca dos dados da pessoa jurídica contratada e da ausência de
bens em nome da pessoa jurídica executada, o que representa
obstáculo ao ressarcimento do prejuízo do consumidor, a tornar de
rigor a manutenção da r. decisão recorrida deferiu a desconsideração
da personalidade jurídica com fundamento no artigo 28, § 5o, do
Código de Defesa do Consumidor.

Rever as conclusões do acórdão recorrido encontra óbice no enunciado 7 da
Súmula desta Corte. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em razão da incidência
das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O Tribunal de origem concluiu pela aplicação da teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
§
art. 28,
5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a
personalidade jurídica representava um obstáculo ao ressarcimento do
consumidor.
3. A agravante alegou que a Súmula 7 foi aplicada indevidamente,
pois não buscava rediscutir fatos ou provas, mas sim a correta
aplicação da norma jurídica ao quadro fático já delineado no acórdão.
Argumentou que o Tribunal de origem não enfrentou adequadamente
as questões jurídicas relevantes e que a aplicação da teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica seria indevida em relação a
empresa terceira estranha ao quadro societário da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do
Tribunal de origem, que aplicou a teoria menor da desconsideração da
personalidade jurídica, pode ser revista em recurso especial,
considerando a vedação ao reexame de fatos e provas pela Súmula 7
do STJ.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a aplicação da
teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica pode
alcançar empresa terceira estranha ao quadro societário da devedora,
com base exclusivamente no inadimplemento da obrigação principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem analisou detidamente o recurso especial
interposto, apresentando fundamentação suficiente e inexistindo
omissão ou contradição no acórdão recorrido.
7. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria menor da
desconsideração
da
personalidade
jurídica
quando
a
Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

personalidade jurídica representa um obstáculo ao ressarcimento
de prejuízos causados aos consumidores, conforme o
§
art. 28,
5o, do Código de Defesa do Consumidor.
8. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem,
quanto à existência dos requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica, demandaria o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado no âmbito do recurso especial, em
razão da Súmula 7 do STJ.
9. A ausência de qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz
de alterar os fundamentos da decisão agravada, faz subsistir incólume
o entendimento nela firmado.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.937.195/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) (sem
16/3/2026,
19/3/2026.
destaque no original)

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA RELAÇÃO
DE CONSUMO RECONHECIDA NAS CORTES INFERIORES.
INCIDÊNCIA DO
DO CDC INADMISSIBILIDADE DE
ART. 28,
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial, sob o fundamento de ausência de requisitos de
admissibilidade, com base no
V, do Código de Processo
art. 1.030,
Civil.
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento, enquanto a
parte agravada sustentou a inexistência de elementos aptos a alterar o
julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
interposto pela parte agravante reúne os requisitos de admissibilidade,
considerando as alegações de afronta aos arts. 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil e a necessidade de reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, não se verificando omissão, obscuridade ou
contradição nos fundamentos apresentados.
5. A alegação de afronta aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo
Civil não se sustenta, pois a Corte de origem apreciou a demanda de
forma clara e fundamentada, enfrentando os argumentos deduzidos
pelas partes.
6. A parte agravante não demonstrou, de forma objetiva e convincente,
a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou negativa de vigência
aos dispositivos legais mencionados, atraindo a incidência da Súmula
284 do STF.
Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

7. A pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ.
8. A função uniformizadora do recurso especial não permite seu uso
para revisões de contexto fático-probatório, sendo necessário que a
parte recorrente demonstre objetivamente o enquadramento jurídico
dos fatos estabilizados.
IV. Dispositivo
9. Agravo não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 3.054.078/SP
Turma, julgado em
DJEN de
) (sem destaque no
23/3/2026,
26/3/2026.
original)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
TEORIA
MENOR
DA
DESCONSIDERAÇÃO
(ART.
28,
CAPUT,
DO
CDC).
PEENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
.

SÚMULA
83/STJ
ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que, para fins de
aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade
jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o
estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade
jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos
causados. Precedentes.
2. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que foram
comprovados os requisitos necessários à desconsideração da
personalidade jurídica, em razão do reconhecimento de
obstáculos ao ressarcimento dos prejuízos causados à
consumidora por parte dos devedores diretos, bem como a
demonstração da confusão patrimonial entre as devedoras e a
recorrente. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. A alteração das premissas adotadas no acórdão recorrido, no
sentido de se concluir que as questões não demandam dilação
probatória, tal como propugnada, encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.689.488/SP
Turma, julgado em
DJEN de
) (sem destaque no
14/4/2025,
25/4/2025.
original.)

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial para
CONHEÇO
do recurso especial e, na extensão conhecida,
CONHECER PARCIALMENTE
NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56623471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:20
Código de Controle do Documento: 1d524be7-00fb-47d5-89cc-22048d3a94a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.124.638 / SP
Número Registro: 2025/0473941-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067903520218260011 00212492820108260011 011100212493 0250000342835 11100212493
2010002080
20250000342835
20888858220258260000
212492820108260011
250000342835
67903520218260011 6790352021826001100212492820108260011
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO RIBEIRO DA SILVA FILHO
AGRAVANTE : FILIPE ITIBERE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADOS : VICTOR ALVES DE OLIVEIRA - DF030151
LYGIA MARIA VILLAMARIM GARDONA - SP499935
LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA - RJ233753
AGRAVADO
: HILDA ISAURA DA CONCEICAO DE SOUSA
ADVOGADOS : SILVANA DE CARVALHO AMATRUDA MARUM - SP076285
OSWALDO COLAS NETO - SP273265
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA56865767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:36
Código de Controle do Documento: aa23809b-b781-484f-98eb-9cad539c269e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:36
Código de Controle do Documento: aa23809b-b781-484f-98eb-9cad539c269e